Tribunal: TJSP
Processo: 2212667-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício no v. Acórdão – Agravo de instrumento provido, em relação à decisão proferida em cumprimento de sentença e que incluiu o sócio da executada no polo passivo, além de reconhecer a existência de grupo econômico para vincular a empresa agravante – Omissão quanto ao pedido de condenação da agravada nos ônus da sucumbência – Omissão verificada e que se acolhe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício no v. Acórdão – Agravo de instrumento provido, em relação à decisão proferida em cumprimento de sentença e que incluiu o sócio da executada no polo passivo, além de reconhecer a existência de grupo econômico para vincular a empresa agravante – Omissão quanto ao pedido de condenação da agravada nos ônus da sucumbência – Omissão verificada e que se acolhe para que seja suprida, porém, sem modificação do julgado, uma vez que não tem cabimento a pretendida condenação - Embargos acolhidos apenas para suprir a omissão verificada, mantido o julgado tal como foi lançado.